Tribunal: TJPA
Processo: 0803323-47.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803323-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS GUILHERME SANTOS MACHADO

AGRAVADO: DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
FEITO MADURO PARA JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. FASE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL. CANDIDATO CONTRAINDICADO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. FALTA DE IDONEIDADE MORAL. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO QUANDO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL. PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE TRANSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - (CF, ART. 5º, LVII) - O CANDIDATO, ORA AGRAVANTE FOI DESTITUÍDO DO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA NO ANO DE 2015 (ID Nº 8593907), OU SEJA, HÁ MAIS DE CINCO ANOS, NÃO SE ENQUADRANDO, PORTANTO, NA LIMITAÇÃO IMPOSTA NO ITEM 16.6.V, DO EDITAL. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Estando o
Agravo de Instrumento pronto para receber julgamento de mérito, o Agravo Interno interposto em face da decisão interlocutória do relator, deve ser julgado prejudicado, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual
.

Verifica-se que a controvérsia posta à apreciação deste Tribunal consiste em saber se é legal, razoável e proporcional a exclusão do impetrante do concurso público para provimento de Cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, por ter sido considerado contraindicado na etapa do certame de investigação criminal e social, de caráter eliminatório, em razão ter sido condenado em primeira instância.

Ao consultar o processo nº 0000859-61.2016.815.0131, no site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (https://app.tjpb.jus.br/consultaprocessual/sistemas/4/processos/00008596120168150131), observo que a referida condenação
não transitou em julgado, estando o processo em grau de apelação.

Depreende-se que a fase de investigação social, integrante do certame para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, tem por finalidade averiguar a vida pregressa e atual do candidato, quer seja social, moral, profissional, escolar e demais aspectos da vida em sociedade, contraindicando ou impedindo que pessoa com situação incompatível ingresse na carreira da Polícia Civil deste Estado.

O agravante fora excluído do certame sob a alegação de que não possuía conduta compatível com a função de policial por constar registro de tramitação de Ação Penal em seu desfavor.

Entretanto, é sabido que o ato administrativo e discricionário de contraindicação não é ilimitado, pois deve se pautar nos limites da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade ditadas pelo ordenamento jurídico. Isto significa dizer que cabe ao Poder Judiciário analisar a legalidade e a constitucionalidade dos atos da Administração nas três esferas de Poder e, vislumbrando mácula nos atos cometidos pelo administrador, afastar a sua aplicação.

Nota-se que deve ser observado o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal de que viola o princípio da presunção de inocência, a exclusão de certame público de candidato que possui apenas o registro de termo circunstanciado ou boletim de ocorrência, bem ainda, que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença penal condenatória ou que tenha a punibilidade extinta.

Diante dos fatos acima mencionados, entendo que a decisão que eliminou o agravante do certame público para preenchimento do Cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará sem sobre de dúvida violou claramente o princípio constitucional de presunção de inocência, tendo em vista que o agravante não possui antecedentes criminais, conforme a documentos de Id. 8593896, 8593898, 8593891, 8593900, 8593901, 8593903.

Assim sendo, não se mostra razoável "contraindicar" o candidato no concurso público para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará, na fase de investigação criminal e social, por constatação da existência de ação penal sem o trânsito em julgado da decisão condenatória, pois tal fato não serve para valorar a conduta do candidato como desabonadora, violando o postulado constitucional da presunção de inocência.

Desta feita, é de se concluir que a desclassificação do candidato no certame configura ato ilegal, violador de direito líquido e certo do agravante o qual deve ser reparado através da medida constitucional ajuizada.

Além disso, como bem ressaltado pelo Ministério Público, o candidato, ora agravante foi destituído do cargo de Promotor de Justiça do Estado da Paraíba no ano de 2015 (Id nº 8593907), ou seja, há mais de cinco anos, não se enquadrando, portanto, na limitação imposta no item 16.6.V, do edital.

CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO MÉRITO, JULGO PROCEDENTE
, confirmando em definitivo os efeitos da liminar concedida e consequentemente torno prejudicado o recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES, Relator:

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, interposto por
CARLOS GUILHERME SANTOS MACHADO
, contra decisão proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL/PA, que indeferiu pedido liminar ao agravante no MSCiv n. 0827685-83.2022.8.14.0301, nos seguintes termos:

“(...) Indiscutível que o cargo almejado pelo impetrante, qual seja, Delegado de Polícia Civil, requer uma análise mais rigorosa acerca da idoneidade moral do candidato ante a função a ser exercida à coletividade, sendo essencial dar a importância devida à averiguação pela banca examinadora da relação de incompatibilidade entre a acusação na ação penal/processo administrativo e o cargo em questão para fins de fundamentar eventual exclusão do concurso público, o que por ora verifico ter ocorrido.

Deste modo, fazendo uso da ponderação entre o princípio da presunção da inocência e a moralidade administrativa, com fundamento em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deixo de verificar a probabilidade do direito vindicado ante as razões expostas pela Administração Pública na ocasião da eliminação do impetrante no certame.

Isto posto, e considerando o que mais consta dos autos, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, nos termos da presente decisão e diante da ausência dos requisitos do art. 300do CPC e do inciso III do art. 7º da Lei nº 12.016/2009 (...)”.

Em síntese, o agravante aduz que participou do Concurso Público C-206, promovido pelo Instituto AOCP, para o provimento de vagas do cargo de Delegado de Polícia Civil Substituto do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 01/2020 –SEPLAD/PCPA, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, DOE nº 34.405 de 13/11/2020, com inscrição nº 4120034534.

Aduz o agravante que foi aprovado em todas as fases até agora, no momento em que chegou na fase de investigação criminal e social por parte desta banca organizadora.

Assevera que ao consultar o resultado da investigação social, o candidato, ora agravante viu que o resultado orientou-se arbitrariamente para a sua não recomendação ao cargo de Delegado da Polícia Civil e, portanto, à exclusão do certame.

Afirma que a justificativa de sua eliminação foi por causa que possui um processo com condenação em primeiro grau, porém sem trânsito em julgado e, fruto desse mesmo processo, uma exoneração de cargo público.

O agravante apresentou recurso administrativo, que foi improvido, porém sem qualquer apresentação de justificativa. Apenas foi publicado o resultado geral em que se determinou pela manutenção do resultado anterior.

Por causa desses fatos o agravante impetrou o presente mandado de segurança com pedido de liminar para considerar o candidato aprovado ou “recomendado” na fase de investigação social e criminal, mantendo o impetrante no concurso para fins da fase subsequente de curso de formação.

Ante o exposto, requer-se a reforma da decisão interlocutória que negou o pedido de tutela provisória, atribuindo-se o efeito suspensivo pleiteado, e ao final que seja determinada a manutenção do agravante no concurso até o julgamento final do Mandando de Segurança., determinando-se multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por ato que desrespeite o direito do impetrante agravante.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

Juntou documentos, conforme Id. 8593869 e seg.

O agravante apresentou petição juntando jurisprudência do TJPA (Id. 8801826, 8801827, 8801828, 8502602, 88001829).

Analisando o pleito liminar, com fulcro no art. 1019, inciso I, do CPC,
deferi
o pedido de antecipação da tutela recursal, conforme Id. 9184309.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento
. (Id. 9870224).

O Estado apresentou também recurso de
agravo interno
em face da decisão liminar concedida ao agravante, conforme Id. 9871686.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento. (Id. 9915780).

Contrarrazões ao agravo interno (Id. 10479060).

É relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES, RELATOR:

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, consigno que o Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno (ID 9871686) em face da decisão que deferiu antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme Id. 9184309.

Desse modo, considerando que o presente recurso já se encontra apto para julgamento, entendo estar PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO ACOSTADO AOS AUTOS.

Passo à análise do Recurso de Agravo de Instrumento.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II – MÉRITO

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo este Relator ater-se apenas à análise de assertividade do juízo
a quo
.

No caso, o agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento para buscar reformar a decisão interlocutória proferida pelo magistrado de 1º grau, que indeferiu a liminar pleiteada no Mandado de Segurança nº 0827685-83.2022.8.14.0301.

Aduz que participou do Concurso Público C-206, promovido pelo Instituto AOCP, para o provimento de vagas do cargo de Delegado de Polícia Civil Substituto do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 01/2020 –SEPLAD/PCPA, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, DOE nº 34.405 de 13/11/2020, com inscrição nº 4120034534.

Alegou que foi aprovado em todas as fases até agora, no momento em que chegou na fase de investigação criminal e social por parte desta banca organizadora. Todavia, ao consultar o resultado da investigação social, o candidato, ora agravante viu que o resultado orientou-se arbitrariamente para a sua não recomendação ao cargo de Delegado da Polícia Civil e, portanto, à exclusão do certame.

A justificativa apresentada para sua eliminação foi por causa que possui um processo com condenação em primeiro grau, porém sem trânsito em julgado e, fruto desse mesmo processo, uma exoneração de cargo público.

Pois bem.

Verifica-se que a controvérsia posta à apreciação deste Tribunal consiste em saber se é legal, razoável e proporcional a exclusão do impetrante do concurso público para provimento de Cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, por ter sido considerado contraindicado na etapa do certame de investigação criminal e social, de caráter eliminatório, em razão ter sido condenado em primeira instância.

Ao consultar o processo nº 0000859-61.2016.815.0131, no site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (https://app.tjpb.jus.br/consultaprocessual/sistemas/4/processos/00008596120168150131), observo que a referida condenação
não transitou em julgado, estando o processo em grau de apelação.

Depreende-se que a fase de investigação social, integrante do certame para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, tem por finalidade averiguar a vida pregressa e atual do candidato, quer seja social, moral, profissional, escolar e demais aspectos da vida em sociedade, contraindicando ou impedindo que pessoa com situação incompatível ingresse na carreira da Polícia Civil deste Estado.

O agravante fora excluído do certame sob a alegação de que não possuía conduta compatível com a função de policial por constar registro de tramitação de Ação Penal em seu desfavor.

Entretanto, é sabido que o ato administrativo e discricionário de contraindicação não é ilimitado, pois deve se pautar nos limites da legalidade , da razoabilidade e da proporcionalidade ditadas pelo ordenamento jurídico. Isto significa dizer que cabe ao Poder Judiciário analisar a legalidade e a constitucionalidade dos atos da Administração nas três esferas de Poder e, vislumbrando mácula nos atos cometidos pelo administrador, afastar a sua aplicação.

Extrai-se dos autos e das provas nele carreadas, que a decisão que excluiu o agravante do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 01/2020 –SEPLAD/PCPA, nos seguintes termos:

“O candidato não apresentou conduta social irrepreensível e idoneidade moral compatível com a função policial, conforme o subitem 16.2 do Edital nº 01/2020-SEPLAD/PCPA, do Concurso C-206, pois foi condenado a 4 anos e 4 meses em processo nº 0000859-61.2016.815.0301, situação que denota conduta moral e social contrária à carreira de Delegado de Polícia Civil. O candidato também foi exonerado do cargo de Promotor de Justiça pelo CNMP. O fato de inexistir decisão transitado em julgado não tem o condão de autorizar a manutenção do candidato no certame, porquanto o princípio da presunção da inocência só se justifica se não houvesse requisito mais amplo, qual seja perfil social e funcional adequado ao exercício do cargo. Desse modo a exclusão do candidato do certame está embasada em vida pregressa que não se revela compatível ai que se espera de um delegado de polícia civil”

Nota-se que deve ser observado o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal de que viola o princípio da presunção de inocência, a exclusão de certame público de candidato que possui apenas o registro de termo circunstanciado ou boletim de ocorrência, bem ainda, que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença penal condenatória ou que tenha a punibilidade extinta.

Diante dos fatos acima mencionados, entendo que a decisão que eliminou o agravante do certame público para preenchimento do Cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará sem sobre de dúvida violou claramente o princípio constitucional de presunção de inocência, tendo em vista que o agravante não possui antecedentes criminais, conforme a documentos de Id. 8593896, 8593898, 8593891, 8593900, 8593901, 8593903.

Assim sendo, não se mostra razoável "contraindicar" o candidato no concurso público para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará, na fase de investigação criminal e social, por constatação da existência de ação penal sem o trânsito em julgado da decisão condenatória, pois tal fato não serve para valorar a conduta do candidato como desabonadora, violando o postulado constitucional da presunção de inocência.

Jurisprudência pátria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TRANSAÇÃO PENAL PACTUADA. AUSÊNCIA DE CARATER CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS QUE LASTREARAM A DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 23.02.2012. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes” (STF. Primeira Turma. ARE 713138/CE. Rel. Min. Rosa Weber. J. 20/08/2013. DJe 04/09/2013). “Agravo regimental no agravo de instrumento. Concurso público. Delegado da Polícia Civil. Inquérito policial. Investigação social. Exclusão do certame. Princípio da presunção de inocência. Violação. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. Agravo regimental não provido” (STF. AI 829.186- AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 27.6.2013).

4 Julgado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: “1. "[...] a transação penal não pode servir de fundamento para a não recomendação de candidato em concurso público na fase de investigação social" (REsp nº 1478526/MG, Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 08/10/2014). (...) (AgInt no REsp 1701527/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)"

Ademais, resulta evidenciado que o baixo peso concreto das razões de reprovação apresentadas pela autoridade impetrada para promoção do princípio da eficiência, não justifica a grave afetação do direito de acesso a cargo púbico que assiste ao agravante, sendo patente a desproporcionalidade.

Desta feita, é de se concluir que a desclassificação do candidato no certame configura ato ilegal, violador de direito líquido e certo do agravante o qual deve ser reparado através da medida constitucional ajuizada.

Além disso, como bem ressaltado pelo Ministério Público, o candidato, ora agravante foi destituído do cargo de Promotor de Justiça do Estado da Paraíba no ano de 2015 (Id nº 8593907), ou seja, há mais de cinco anos, não se enquadrando, portanto, na limitação imposta no item 16.6.V, do edital.

Nesse mesmo sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:

“(...) Assim, a teor da jurisprudência dos Tribunais Superiores, tal procedimento não é capaz de embasar a desclassificação do candidato/agravante no concurso público em questão, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência. Ademais, quanto a parte da decisão que justifica a não recomendação do candidato em razão de ter sido exonerado do cargo de Promotor de Justiça, consigno que, nesse ponto, o edital do certame é bem claro quando dispõe que a demissão de cargo público e destituição de cargo em comissão, a bem do serviço público nos últimos 05 (cinco) anos, é fato que afeta o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral.

Entretanto, como bem se verifica dos documentos juntados, o recorrente foi destituído do cargo de Promotor de Justiça do Estado da Paraíba no ano de 2015 (Id nº 8593907), ou seja, há mais de cinco anos, não se enquadrando, portanto, na limitação imposta no item 16.6.V, do edital.

Dessa forma, sob tais premissas, assiste razão ao recurso interposto, devendo ser reformada a decisão de primeiro grau para determinar a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo que considerou o agravante como “não recomendado” na fase de Investigação Social, a fim de que seja reintegrado ao concurso e possa prosseguir na próxima e última fase do certame, qual seja, a fase de Curso de Formação Profissional. ISTO POSTO, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação, por ser de lei, de direito e de justiça. (...)”.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e no mérito, julgo procedente
, confirmando em definitivo os efeitos da liminar concedida e consequentemente torno prejudicado o recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 03/10/2022